Tribunal: STF
Processo: RE 234908
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA: 1. Servidor público municipal: contagem de tempo de
serviço: incidência da Súmula 567, do Supremo Tribunal ("A
Constituição, ao assegurar,  no § 3º do art. 102, a contagem
integral do tempo de serviço público federal, estadual ou municipal
para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade, não proíbe à
União, aos Estados e aos Municípios mandarem contar, mediante lei,
para efeito diverso, tempo de serviço prestado a outra pessoa de
direito público interno").
2. Servidor público: aposentadoria: os
 proventos regulam-se pela lei vigente ao tempo da reunião dos
requisitos da inatividade, ainda quando só requerida na vigência da
lei posterior menos favorável (Súmula 359, revista).
3.
Prescrição: inadmissibilidade do debate, em agravo regimental, de
matéria não ventilada no recurso extraordinário: precedentes.